Tribunal: STF
Processo: ARE 1578144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 16):



    “DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 



    I. Caso em exame 



    1. Remessa Necessária e Apelação Cível oriundas de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento, pelo Estado do Paraná, do fármaco belimumabe para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, bem como condenou o ente estatual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há quatro (04) questões em discussão: (i) deliberar quanto à cognoscibilidade do pedido recursal para que seja afastada a condenação do Estado do Paraná ao pagamento das custas processuais; (ii) determinar o ente responsável pelo fornecimento do medicamento e, via de consequência, o juízo competente; (iii) saber se é devido o fornecimento do fármaco buscado; (iv) avaliar a fixação dos honorários advocatícios sucumbências pelo critério da equidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. Por não ter havido condenação do Estado do Paraná ao pagamento das custas processuais, a irresignação recursal nesse tocante carece de cognoscibilidade, ante a ausência de interesse recursal. 



    4. Em se tratamento de medicamento não incorporado no SUS, o processo deve permanecer na Justiça Estadual, conforme decisão prolatada em sede de medida cautelar no Tema 1234/STF. 



    5. Não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 106/STJ, pois a presente demanda foi ajuizada em maio de 2016, ao passo em que os efeitos do citado tema foram modulados de modo a atingir os processos distribuídos a partir da data de publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018. 



    6. Assim, para fornecimento do fármaco se faz necessária tão somente a demonstração de sua imprescindibilidade, o que ocorreu no caso em tela, dada a prescrição médica apresentada pelo médico que acompanha a paciente. 



    7. De acordo com entendimento prevalente desta Colenda Câmara, o bem jurídico tutelado na presente demanda – saúde – possui valor inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Sentença parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária. 



    11. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. 



    Tese de julgamento: “1. Há falta de interesse recursal se não há situação desvantajosa ao apelante a justificar a irresignação apresentada. 2. A competência para julgamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS permanece na Justiça Estadual até julgamento definitivo do Tema 1234/STF. 3. O Estado do Paraná é responsável pelo fornecimento do fármaco belimumabe, pois comprovada sua imprescindibilidade (caso de inaplicabilidade do Tema 106/STJ). 4. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de fornecimento de medicamentos deve observar o critério da equidade, considerando sua natureza e o valor inestimável do bem jurídico tutelado.” 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196, CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023 (Tema 1234); STJ, EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 106); TJPR, AC 1.703.617-2 - Curitiba - Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 23.10.2018; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0004735-45.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Des. Subst. Marcelo Wallbach Silva - J. 12.12.2023)”



    Opostos embargos de declaração pelo ESTADO DO PARANÁ, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (Doc. 23):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 6/STF E TEMA 1.234/STF. INOBSERVÂNCIA. NATUREZA VINCULANTE. REQUISITOS DOS TEMAS NÃO CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO INDEVIDO. APELAÇÃO REFORMADA. PROVIMENTO INTEGRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra acórdão prolatado em autos de Apelação Cível/Remessa Necessária, em que foi mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento belimumabe. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em razão da inobservância aos Temas 6 e 1.234 do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente os Temas 6 e 1.234, concernentes ao fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS. Como desdobramento de relevância das questões analisadas, a Suprema Corte editou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que tratam sobre a obrigatoriedade de a análise judicial de concessão de fármaco se dar à luz das teses firmadas nos Temas supracitados. 



    4. O acórdão embargado foi prolatado após a publicação do resultado de mérito dos Temas 6 e 1.234/STF, todavia, não foram examinados os requisitos firmados pela Suprema Corte. Logo, a decisão colegiada foi omissa quanto às teses de repercussão geral, fazendo-se necessária a adequação do julgamento à luz dos aludidos Temas.



    5. Para tanto, foi oportunizada à parte autora/embargada que demonstrasse o preenchimento dos requisitos firmados pelo STF, contudo, ela deixou decorrer o prazo sem se manifestar. 



    6. Assim, evidente que a autora/embargada não cumpriu com o ônus probatório que agora lhe é atribuído, daí porque impositivo que seja julgado improcedente o pedido inicial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, dar provimento integral à parte conhecida da Apelação Cível e julgar improcedente o pedido inicial de fornecimento de medicamento. 



    Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS está condicionado ao preenchimento dos requisitos dispostos no Tema 6/STF e Tema 1.234/STF.”. 



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-A; CPC, art. 927, II e art. 1.022 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 1.234; STF, Súmula Vinculante 60; STF, Súmula Vinculante 61.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição, ANNA KAROLINE KZANOVSKI aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI, LV e XLV; 6º; e 196 da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que (i) a falta de comprovação dos requisitos pela parte recorrente ocorreu por desídia da antiga advogada que atuava no caso, de modo que a improcedência do pedido por falta de provas ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório; (ii) o acórdão recorrido viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde ao dar prevalência à forma processual; (iii) o acordão recorrido viola analógica o princípio da intranscendência da pena, além dos princípios da não surpresa, do devido processo legal, do direito adquirido, da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Argumenta, ainda, que já foi submetida às terapias-padrão disponíveis no SUS, como Ciclofosfamida e Azatioprina, apresentando falha terapêutica ou efeitos adversos intoleráveis.



    Assevera que “a indicação do Belimumabe foi amparada em uma revisão sistemática e meta-análise, o mais alto nível de evidência (Nível 1), que concluiu pela existência de ‘fortes indícios de boa eficácia para o tratamento do LES’ e “um perfil de segurança satisfatório’” (Doc. 30, fl. 17).



    Confronta a decisão da CONITEC pela não incorporação do Belimumabe por critérios de custo-efetividade, indicando que a ausência de tratamento representaria um custo imprevisível, crescente e caótico em razão de múltiplas internações de urgência, terapia de diálise e descompensação psiquiátrica grave que inevitavelmente se seguirá. 



    Por fim, sustenta que a prova técnica produzida no ano de 2016 encontra-se obsoleta e não corresponde à atual realidade da recorrente.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE em relação à alegada violação dos princípios do direito adquirido, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do Tema 660-RG. No mais, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (i) a irresignação quanto aos arts. 9º e 10, do CPC, não apresenta violação direta à Constituição Federal e pressupõe o reexame de matéria infraconstitucional; (ii) não houve prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 5º, XLV, da CF/1988, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (iii) incide, ao caso, a Súmula 283/STF, por ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido; e (iv) aplica-se ao caso a Súmula 279/STF, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Doc. 38).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação ao caso do Tema 660/STF e confronta os óbices suscitados (Doc. 41).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No mais, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DO PARANÁ visando à concessão do medicamento BELIMUMABE, com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.



    Após o julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem oportunizou à recorrente a comprovação dos requisitos fixados nas teses de julgamento. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, razão pela qual o pedido foi julgado improcedente por falta de comprovação relativamente ao preenchimento das condicionantes.



    No apelo extremo, a recorrente se insurge contra o acórdão recorrido sob o fundamento de que a desídia da antiga procuradora, que deixou de apresentar os documentos no momento cabível, não poderia prejudicá-la.



    Em que pesem os fundamentos constantes da razões recursais, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto à alegação de violação ao art. 5º, XLV, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se que o RE sequer aborda o efetivo preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, parâmetros utilizados como fundamento do acórdão recorrido para a improcedência do pedido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De todo modo, no mérito, o presente apelo não teria sucesso, já que mesmo considerando as informações posteriormente apresentadas pela parte recorrente, não há demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.



    Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    Em recente apreciação do tema, a Primeira Turma desta CORTE entendeu inexistir ilegalidade no ato da CONITEC que decidiu pela não incorporação do medicamento Belimumabe nas políticas públicas do SUS.



    Segue a ementa do julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO E INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL A COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC RECOMENDOU A NÃO INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.539.822 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/6/2025)



    No caso concreto, a argumentação recursal não apresenta fundamentos ou informações novas aptas a alterar esse entendimento, de modo que não estariam preenchidos os requisitos do Tema 6-RG.



    Por essas razões, verifica-se que o acórdão recorrido observou a tese estabelecida no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, bem como no enunciado de Súmula Vinculante nº 61, devendo ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente